Tribunal: CARF
Processo: 10845.725023/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.725023/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.853 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
PIAZZA POMPÉIA MASSAS DOCES E SALGADOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA
Deve ser excluída do Simples Nacional a pessoa jurídica que possua débitos
cuja exigibilidade não esteja suspensa, nos termos do art. 31, II da LC
123/2006 e art. 76, V, B da Resolução CGSN no 94/ 2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.725023/2014-56
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.853 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.725023/2014-56

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 2a Turma da DRJ/CGE em sessão de 16/09/2015, que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela contribuinte acima identificada.
2.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão aquo:
A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com efeitos
a partir de 1o de janeiro de 2015, por possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme Ato Declaratório Executivo
(ADE) da DRF/STS no 1205924, de 10/09/2014, e Relação dos Débitos
Motivadores da Exclusão de Ofício do Simples Nacional, que listou 12 (doze)
GFIP – Multas por Atraso/Falta, no valor de R$ 500,00 cada uma (fls. 12-13 e
17).
Cientificada em 26/09/2014 (fls. 19-20), apresentou manifestação de
inconformidade em 13/10/2014 (fls. 02-04), alegando, em síntese, que não foi
informada do procedimento administrativo fiscal para apuração da referida falta
e a respectiva imposição de multa. Aduziu que a exclusão em decorrência de
multas lançadas é injusta e deve ser revista.
Argumentou que, embora houvesse exigência por parte da Previdência Social da
entrega das GFIPs, nesse período não havia a cobrança da multa, ainda que a
entrega fosse intempestiva.
Citou e transcreveu o artigo 138, parágrafo único do CTN e o art. 472,
parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 971/2009. Afirmou que
cumpriu a obrigação da entrega das GFIPs antes de qualquer procedimento
fiscal, donde se conclui que houve denúncia espontânea que a desonera de
penalidade da multa. Citou e transcreveu decisão do STJ. Por fim, requereu sua
reinclusão no Simples Nacional e o cancelamento das multas.
Juntou cópias de documentos de fls. 05 e seguintes.
É o relatório
3.
Analisando o pedido da contribuinte, a 2a Turma da DRJ/CGE observou
que os débitos em comento continuam pendentes no sistema Sief da Receita Federal (v. fls. 21 a
24) e que, a discussão de sua exigibilidade, como a ocorrência de apresentação espontânea das
GFIPs, ou o devido recolhimento do tributos, etc, é alheia ao objeto deste processo
administrativo fiscal , que trata exclusivamente da exclusão da contribuinte do Simples Nacional.
4.
Ressalta, adicionalmente que a contribuinte tampouco juntou quaisquer
documentos para comprovar o alegado, e que o ônus da prova é de quem alega e o art. 16, § 4o
do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1997, é claro ao
estabelecer que a prova documental deve ser apresentada com a impugnação.
5.
A Recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário alegando que a
decisão proferida foi prolatada em 16/09/2015, após a edição da Lei n.° 13.097 de 19/01/2015,
que anistiou as multas incidentes nas GFIPs entregues fora de prazo, conforme artigo 49 da
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.853 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.725023/2014-56

citada lei e, por esse motivo, não haveria débitos com exigibilidade não suspensa, conforme
Relatório de Situação Fiscal que juntou aos autos. Pugna, assim, por sua reinclusão ao Sistema
Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso apresenta os requisitos para sua admissibilidade, motivo pelo
qual dele conheço.
2.
O objeto do presente processo é a exclusão da Recorrente do regime de
tributação do Simples Nacional em virtude de haver débitos sem exigibilidade suspensa em
nome da mesma.
3.
É inconteste que, nos termos do art. art. 17, V da LC 123/2006, é vedado o
recolhimento de tributos no regime do Simples Nacional, empresas possuam débitos com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
4.
Assim, resta aqui verificar se, de fato, a Recorrente incorreu nesta hipótese
de vedação à sua manutenção no regime tributário mais benéfico.
5.
O Ato Declaratório Executivo (ADE) da DRF/STS no 1205924, de
10/09/2014 (fls. 11 e 12), que determinou a exclusão da Recorrente do Simples Nacional elenca
os débitos existentes que se referem exclusivamente à multa por atraso na entrega da GFIP nos
meses de fevereiro/2009 a janeiro de 2010:

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.853 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.725023/2014-56

6.
De acordo com o art. 4o do referido ADE, a Recorrente teria 30 dias para
regularizar a situação da totalidade dos débitos exigidos.
7.
No entanto, conforme observado pelo julgador a quo, verifica-se, pelo
relatório extraído do sistema Sief da Receita Federal às fls. 21 a 24, que em 13/10/2014 os
débitos continuavam pendentes de regularização.
8.
Alega a Recorrente que tais débitos teriam sido anistiados pela lei n.
13.097/2015 em seus artigos 48 - 50:
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 , deixa
de produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de
27 de maio de 2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24
de julho de 1991 , lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração
de que trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991 , tenha sido apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto
para a entrega.
Art. 50. O disposto nos arts. 48 e 49 não implica restituição ou compensação de
quantias pagas.

9.
Ocorre que a Recorrente possuía débitos relativos à multa pela falta de
entrega das GFIPS desde fevereiro de 2009, ou seja, em períodos não albergados pela lei que
concedeu tal anistia.
10.
Diante do exposto, e, não tendo a Recorrente regularizado sua situação
fiscal tempestivamente, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital